Tribunal: TJSP
Processo: 2151145-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ção posterior.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Matéria que, quando depende de análise contábil, não pode ser conhecida de ofício – Precedentes desta C. Câmara.
No caso, o executado alega inadequação da correção monetária e dos juros moratórios aplicados, superiores à taxa SELIC – Análise que demanda cálculos para adequação, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade.
Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151145-69.2023.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pelo executado.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pelo executado.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça).
DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental.
PROVA DOCUMENTAL – Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, que permita clara e imediatamente dizer se há ou não legitimidade de parte, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Matéria que, quando depende de análise contábil, não pode ser conhecida de ofício – Precedentes desta C. Câmara.
No caso, o executado alega inadequação da correção monetária e dos juros moratórios aplicados, superiores à taxa SELIC – Análise que demanda cálculos para adequação, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade.
Decisão mantida – Recurso desprovido.